Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701498-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ANDRIOLI, MAYARA ANDRIOLI CAMPOS AGRAVADO: KLEYDSON VINICIUS VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ANDRIOLI e MAYARA ANDRIOLI CAMPOS contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e liberou 70% do valor penhora proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (0706541-96.2020.8.07.0014) em execução de título extrajudicial interposto pelas agravantes em face de KLEYDSON VINICIUS VAZ. Eis o teor da decisão: Sob o ID: 143182855, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 143182858 a ID: 143182862, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos de trabalho autônomo, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC/2015. Resposta em ID: 143310864. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 10.000,24 (ID: 132808885), obtido integralmente em conta bancária mantida pelo devedor no Banco Santander (ID: 132811029, p. 2). Adiante, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, onde se identifica, de forma indene de dúvidas, a identidade de proventos de trabalho autônomo. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: [...] Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 143182855. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se alvarás eletrônicos para o levantamento da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 3.000,72, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer as informações bancárias no prazo de quinze (15) dias, com vistas ao levantamento da quantia em referência; e, - no valor remanescente de R$ 6.999,52, com as devidas atualizações, em favor da executada, observando os dados bancários contidos no documento do ID: 143182861. Sem prejuízo, a parte exequente deve impulsionar o feito, postulando o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Em suas razões recursais, as agravantes alegam que: 1) o executado está em mora desde 15/06/2020; 2) o executado foi citado em 11/11/2020, mas não constituiu advogado e nem nomeou bens à penhora; 3) em 29/07/2022 foi encontrado e bloqueado o valor de R$ 10.000,24 na conta do executado; 4) o executado somente apresentou impugnação à penhora cinco meses após o bloqueio dos valores, em 21/11/2022; 5) o longo período para que apresentação impugnação indica que o valor bloqueado não é essencial para a sobrevivência do agravado; 6) o executado deve ser considerado intimado da penhora porque deixou de atualizar o endereço nos autos; 7) não há documentos que comprovam a prestação do serviço e o contrato juntado aos autos principais não tem assinatura das partes; 8) no referido contrato, consta a informação de que o pagamento seria feito por depósito bancário, mas o extrato demonstra pagamento mediante cheque e no documento anexo ao corpo da petição de impugnação há a informação de que houve uma transferência entre contas; 9) apesar de provocado, o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de atualização do valor do débito e nem sobre o pedido de pesquisa via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos); 10) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para que o valor do débito seja atualizado e seja realizada pesquisa junto ao sistema SNIPER; 11) no mérito, requer a declaração de intempestividade da impugnação apresentada ou, caso assim não entenda, requer a reforma da decisão para manter a penhora de todo o valor bloqueado. Preparo devidamente recolhido (ID. 42845414). É o relatório. DECIDO. Os pedidos de atualização do valor do débito e de pesquisa junto ao sistema SNIPER não devem ser conhecidos. Apesar de os referidos pedidos não terem sido apreciados na decisão agravada, mesmo após a provocação das autoras/agravantes, não foram opostos embargos de declaração da decisão agravada. Além disso, o presente agravo de instrumento não foi noticiado nos autos principais, impedindo o juízo de retratação pelo juízo a quo. Assim, para evitar a supressão de instância, não conheço dos pedidos de atualização do valor do débito e de pesquisa junto ao sistema SNIPER. Quanto ao requerimento de tutela de urgência, verifico que está restrito às matérias acima discriminadas e não conhecidas. Portanto, não havendo pedido liminar quanto aos demais pedidos, quais sejam, a declaração de intempestividade da impugnação apresentada ou, caso assim não entenda, a reforma da decisão para manter a penhora de todo o valor bloqueado, intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 18:51:39. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador